Tribunal: STF
Processo: RE 497532
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 04.3.2021 – na qual não conheci dos recursos extraordinários deduzidos pelo ESPÓLIO DE SERGIO ROBERTO SEVERO PORTILHO e por EDGAR CESAR SAMPAIO JUNIOR – tendo em vista passar-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir quem é o titular do direito de perceber verbas honorárias decorrentes da condenação judicial – em que é parte sociedade de economia mista – cujos procuradores eram advogados sujeitos a vínculo contratual trabalhista e, além disso, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.904/1994).



    Segundo sustenta a agravante, “Efetivamente, o v. acórdão recorrido, aplicando mal a regra inscrita no art. 37 da Constituição, reputou as normas do estatuto da advocacia (artigos 21 e 23) infringentes a quatro dos princípios insculpidos no caput do referido artigo da Constituição da República. E tal questão de direito, suscitada no recurso extraordinário, tem de ser analisada pelo Colendo Colegiado”. 



    Aponta, ainda, que: 



    […] o Colendo Supremo Tribunal Federal, seja no controle de constitucionalidade concentrado (1ª Turma – RE 407.908), seja no controle de constitucionalidade in abstrato (ADI 6053) já repudiou a tese de que a percepção de honorários de sucumbência por advogado empregado de sociedade de economia mista ou advogado público ofenda aos princípios insculpidos no artigo 37, caput da Constituição Federal. 



    O v. acordão recorrido, da Eg. 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se apegou a esse princípio constitucional para dar por procedente a inusitada ação ordinária proposta pela Eletrobrás contra o espólio de Sergio Portilho não pode, assim, prevalecer! 



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Consta dos autos que Sérgio Portilho, sucedido na lide por seu espólio, exercia, em dezembro de 1998, a Chefia do Departamento Jurídico da Eletrobras. 



    No fim daquele exercício, a empresa deliberou dissolver o departamento jurídico da sociedade de economia mista, com restituição à origem (situação de Sérgio Portilho) ou demissão dos advogados empregados que a integravam.



    Em seguida, a Eletrobras contratou escritório de advocacia para instaurar duas ações ordinárias contra Sérgio Portilho. Distribuídas no foro do Rio de Janeiro, a primeira exigia, em restituição, cerca de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), e a segunda, após sequestro cautelar, tinha o propósito de apropriar-se da importância de R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais) depositada em caderneta de poupança do Bradesco titulada por Sérgio e três outros advogados. 



    Da sentença pela improcedência dos pedidos formulados nas ações a Eletrobras recorreu para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Este, por sua Primeira Câmara Cível, proveu a apelação. Eis a ementa do acórdão prolatado:



    APELAÇÃO. Ação declaratória, cumulada com cobrança, preparada por medida cautelar de sequestro. Advogados com vínculo trabalhista a sociedade de economia mista. Direito à verba honorária resultante de condenação judicial, com resultado em favor da empresa paraestatal. Matéria que exorbita do direito processual e do estatuto dos advogados. Peculiaridade do exercício do procuratório das entidades integrantes da Administração pública indireta. Principiologia constitucional. A verba decorrente da sucumbência é da empresa, sob pena de violação dos princípios a que estão submetidas essas entidades e de formação de casta privilegiada de advogados, com afronta ao interesse público. Recurso da empresa provido, prejudicados os demais apelos. 



    Sobreveio, então, recurso extraordinário do ora agravante, no qual apontada violação aos arts. 37, 97 e 5º , XXXVI, da Carta da República.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observo, ademais, que, em sessão realizada em 23 de junho de 2022, o Tribunal, por maioria, conheceu da ADI 3.396, da minha relatoria, e julgou parcialmente procedente o pedido nela formulado, dando interpretação conforme ao art. 4º da Lei federal n. 9.527/1997 de modo a excluir de seu alcance os advogados empregados de empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias, desde que não monopolísticas. O Colegiado assentou, entretanto, que esses profissionais, assim como os servidores e empregados públicos em geral, devem ficar sujeitos ao teto remuneratório do serviço público (CF, art. 37, XI), quanto ao total da remuneração (salários mais vantagens e honorários advocatícios). Suprimiu desse grupo aqueles vinculados a empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio nem exerça sua atividade em regime monopolístico, conforme o disposto no art. 37, § 9º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998. Ficaram afastados da disciplina do Estatuto da OAB (arts. 18 a 21) também os advogados empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista, e subsidiárias, admitidos após aprovação em concurso público cujo edital tenha estipulado, sem qualquer impugnação, condições diversas das instituídas pelas normas estatutárias.



    Conforme anotei por ocasião daquele julgamento:



          O servidor público que exerce a advocacia na Administração direta, autárquica ou em fundação de direito público, ocupando cargo público, naturalmente não é alcançado pela disciplina típica do advogado empregado, na medida em que se submete a regramento constitucional e legal específico, de direito público, o qual lhe confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público. 



    O Estatuto da Advocacia, cujo projeto nasceu no âmbito do Congresso Nacional (PL n. 2.938/1992, de iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do PMDB/SP), não poderia dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos senão subsidiariamente, pois as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do Presidente da República (e, por correspondência, nos âmbitos estadual, distrital e municipal, dos governadores e prefeitos), conforme disciplina do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal. 



    A não aplicação dos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia às carreiras dos advogados servidores públicos não lhes gera prejuízo. Tais profissionais, como prevê o art. 3º, § 1º, do mesmo diploma, submetem-se a dois regimes – o do Estatuto da OAB e outro próprio do serviço público –, devendo neles haver acomodações recíprocas. Nessa coexistência entre regimes jurídicos, por vezes a norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 



    Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é, não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a regra niveladora do art. 173, § 1º, da Constituição Federal. Precedente.



    O poder público, quando exerce atividade econômica em regime de livre concorrência, precisa nivelar-se aos demais agentes produtivos para que não se façam olvidar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência (CF, art. 170, IV), que seria malferido se o Estado pudesse atuar na ordem econômica privada observando disciplina mais generosa para seus empreendimentos. Por isso, as empresas estatais não monopolistas devem submeter-se às mesmas regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas. 



    Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8 horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. 



    A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados públicos. 



    Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011). 



    Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas. 



    A Eletrobras, uma das maiores empresas do setor de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica da América Latina, exerce monopólio natural no mercado, circunstância que acaba por excluir a possibilidade de seus advogados receberem honorários de sucumbência.



    Dessa forma, entendo que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 



    3. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator